Tribunal: TJSP
Processo: 2274659-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Executado alega que deveria haver sido intimado pessoalmente sobre determinação de penhora de 5% de sua arrecadação, por meio de depósito judicial – Não há obrigatoriedade de intimação pessoal em caso de penhora determinada em cumprimento de sentença se o executado já possui advogado cadastrado nos autos, como é o caso em comento – Não há de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Executado alega que deveria haver sido intimado pessoalmente sobre determinação de penhora de 5% de sua arrecadação, por meio de depósito judicial – Não há obrigatoriedade de intimação pessoal em caso de penhora determinada em cumprimento de sentença se o executado já possui advogado cadastrado nos autos, como é o caso em comento – Não há de se falar em aplicação da Súmula 410, uma vez que a r. decisão impugnada não se trata de cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – Decisão que tão somente prevê eventual aplicação de multa em caso de descumprimento da obrigação de realizar o depósito judicial – Multa que sequer fora aplicada, tampouco se trata de sua cobrança – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2274659-64.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0001036398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274659-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE APOEMA, são agravados RAFAEL
HENRIQUE DE LARA FRANCO TONHOLI e MARCELO DE ALMEIDA
BENATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2274659-64.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2274659-64.2020.8.26.0000
Comarca: Araraquara
Agravante: Condomínio Residencial Parque Apoema
Agravado: Rafael Henrique de Lara Franco Tonholi e Outro
Voto no 26.050
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Executado alega que deveria haver
sido intimado pessoalmente sobre determinação
de penhora de 5% de sua arrecadação, por meio
de depósito judicial
Não há obrigatoriedade de
intimação
pessoal
em
caso
de
penhora
determinada em cumprimento de sentença se o
executado já possui advogado cadastrado nos
autos, como é o caso em comento Não há de se
falar em aplicação da Súmula 410, uma vez que a
r. decisão impugnada não se trata de cobrança de
multa por descumprimento de obrigação de fazer
ou não fazer
Decisão que tão somente prevê
eventual
aplicação
de
multa
em
caso
de
descumprimento da obrigação de realizar o
depósito judicial Multa que sequer fora aplicada,
tampouco se trata de sua cobrança
Negado
provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE APOEMA, nos autos do cumprimento
de sentença que lhe movem RAFAEL HENRIQUE DE LARA FRANCO
TONHOLI e OUTRO, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Araraquara, Dr. Heitor Luiz Ferreira
do Amparo, que determinou a intimação do executado por meio de seu patrono
para que realize o depósito judicial, sob pena de imposição de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2274659-64.2020.8.26.0000
3
Sustenta o agravante que o C. Superior Tribunal
de Justiça teria consolidado o entendimento de que a prévia intimação pessoal
do devedor constituiria condição sem a qual para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Alega que a decisão
agravada não poderá impor multa pelo inadimplemento, pois seria
completamente contrária à Súmula 410 do STJ.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos.
O pedido de tutela antecipada foi indeferido.
Dispensadas as informações e apresentada a
contraminuta (fls 245/251), os autos foram encaminhados à mesa.
É o relatório.
O tema da intimação sobre a penhora é tratado
expressamente pelo Código de Processo Civil em seus arts. 841, §1o e 854,
§2o:
Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será
imediatamente intimado o executado. § 1o A intimação da penhora será feita
ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele
pertença. § 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado
será intimado pessoalmente, de preferência por via postal.
Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em
aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência
prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por
meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema
financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em
nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na
execução. (...) § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2274659-64.2020.8.26.0000
4
executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo,
pessoalmente.
Nota-se, assim, que a intimação pessoal far-se-ia
necessária apenas em caso de o executado não possuir advogado constituído
nos autos.
Não é essa, porém, a realidade dos autos, pois o
executado possui patrono constituído nos autos. Ademais, todas as intimações
da fase de cumprimento de sentença foram disponibilizadas no Diário Oficial
em nome do advogado constituído pelo condomínio. Desta feita, dispensável a
intimação pessoal, conforme entendimento pacífico da jurisprudência deste E.
TJSP:
EXECUÇÃO. LOCAÇÃO PRORROGADA POR PRAZO INDETERMINADO.
RESPONSABILIDADE DO FIADOR ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS
CHAVES. CLÁUSULA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA
214 DO E. STJ. LEGITIMIDADE DO RECORRENTE PARA FIGURAR
NOPÓLO PASSIVO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO
DEVEDOR ACERCA DA PENHORA DE BEM IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DO
ART. 659, § 5o, DO CPC. Agravo de instrumento improvido (TJSP 34a
Câmara de Direito Privado Des. Rel. Cristina Zucchi Julgamento:
01.07.2015).
EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO IMPENHORABILIDADE DO BEM DE
FAMÍLIA INOCORRÊNCIA IMÓVEL DESOCUPADO DE PESSOAS E
COISAS INTIMAÇÃO DA PENHORA PELO ADVOGADO CONSTITUIDO
REGULARIDADE 1 Aplicável ao caso o teor do artigo 659, § 5o, parte final,
do Código de Processo Civil de 1973 (vigente à época), pelo qual se
constata que na hipótese de o credor juntar a matrícula do imóvel a ser
penhorado, a constrição será realizada por termo nos autos, do qual será
intimado o executado, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, e por
este ato constituído depositário. Ausência de nulidade de intimação do
advogado do executado se este estava regularmente constituído nos autos;
2 Para o reconhecimento da impenhorabilidade é prescindível que o
devedor resida no imóvel, bastando que o bem seja o único em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2274659-64.2020.8.26.0000
5
patrimônio e lhe garanta os frutos necessários para sua subsistência e de
sua família. Contudo, como o próprio agravante reconheceu, o imóvel
penhorado está desocupado, encontrando-se em obras de reforma para que
somente depois venha a se constituir sua residência. Se o devedor teve a
oportunidade de sair do imóvel, mudar sua residência para realizar no bem
uma série de obras e reformas, é porque tem condições de manter o
domicílio familiar em outro local. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP Apelação
n. 1003839-85.2015.8.26.0100 - 30a Câmara de Direito Privado Des. Rel.
Maria Lúcia Pizzotti Julgamento: 08.06.2016)
Desse modo, não há de se falar em eventual
irregularidade, uma vez que o agravante já fora intimado da determinação de
penhora da penhora de percentual da arrecadação condominial por meio de
seu patrono, devidamente cadastrado no Diário de Justiça Eletrônico.
O agravante ainda argumenta que seria o caso
de aplicação da Súmula 410: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui
condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer”.
O caso dos autos, contudo, não se trata de
aplicação da referida súmula. Isso porque a hipótese vertente não é de
cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, a
penalidade ainda não fora sequer aplicada, tampouco a decisão guerreada
representa sua cobrança.
Em verdade, a r. decisão impugnada é tão
somente a previsão de eventual aplicação de multa em caso de
descumprimento quanto à sua obrigação de pagar quantia por meio de
depósito judicial do percentual penhorado de sua arrecadação condominial.
Em síntese, a argumentação do recorrente não
se sustenta por dois motivos: primeiro, não se exige intimação pessoal para o
caso de penhora de quantia determinada nos autos do cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2274659-64.2020.8.26.0000
6
sentença, uma vez que o agravante já possui patrono cadastrado nos autos; e,
segundo, não se trata de aplicação da Súmula 410 do C. Superior Tribunal de
Justiça, tendo em vista que a r. decisão impugnada não lhe aplicou multa,
apenas previu eventual aplicação em caso de descumprimento, tampouco
poderia lhe cobrar multa que sequer fora ainda aplicada.
Em caso de superveniente decisão aplicando
multa ao condomínio, ou seja, caso este se mantenha inerte, mais uma vez,
quanto ao seu dever de pagar quantia, desta decisão apenas deverá o
condomínio ser intimado pessoalmente, sob pena de violação da Súmula 410
do C. STJ.
Por ora, não vislumbro quaisquer hipóteses de
obrigatoriedade da sua intimação pessoal, não podendo o condomínio
agravante esquivar-se do cumprimento de sua obrigação de pagar quantia sob
o argumento de que não teria sido intimado pessoalmente quando não há
nenhuma previsão legal expressa nesse sentido, sendo certo que está ciente
sobre a sua obrigação.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator